Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706862-17.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARGARETH ALVES MIGUEL OLIVEIRA DESPACHO Intimei as partes para manifestarem-se sobre o retorno dos autos em razão do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal (id 68033682). O Distrito Federal apresentou petição. Conclui que não possui interesse no julgamento do recurso interposto (id 68645619). Intime-se o Distrito Federal para que esclareça se pretende a desistência do recurso. Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator